Tribunal: TJSP
Processo: 0006924-33.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0006924-33.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
agravante JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006924-33.2019.8.26.0496 -Voto no 25.065
2
Agravo de Execução Penal no 0006924-33.2019.8.26.0496
Agravante: João Pedro Alves dos Santos
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 25.065 Dig
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JOÃO PEDRO ALVES DOS SANTOS em face da r. decisão (fls.
21/28 destes autos), proferida pelo MMo Juiz de Direito do DEECRIM da 6a RAJ
(Ribeirão Preto), que, ao homologar o cálculo de pena, considerou como data-base
para nova progressão (ao regime aberto) o dia em que a progressão anterior foi
concedida, ao invés de considerar a data em que o lapso aquisitivo foi preenchido.
Recurso devidamente processado, mantida a decisão
em primeiro grau, sobreveio manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo não provimento.
É, em síntese, o relatório.
A decisão judicial que concede progressão de regime
tem natureza precipuamente declaratória, pois reconhece uma situação jurídica
preexistente (lapso + merecimento).
Logo, a data da decisão que promoveu o sentenciado,
normalmente proferida muito depois de preenchidos os requisitos legais, não pode
servir de “data-base” para nova progressão, no caso, ao regime aberto.
Tal entendimento, inclusive, está em conformidade
com julgados do Supremo Tribunal Federal (HC 115.254, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 26.02.2016) e Superior Tribunal de Justiça (HC 369.774, Rel.
Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 07.12.2016).
E esta colenda 1a Câmara de Direito Criminal não
destoa de tal posicionamento: Agravo em Execução no 0003256-77.2017.8.26.0026,
julgado em 14.08.2017, Rel. Des. Figueiredo Gonçalves.
Adotar-se a posição esposada pelo douto Juízo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0006924-33.2019.8.26.0496 -Voto no 25.065
3
origem significaria expor o sentenciado a vicissitudes procedimentais não previstas
em lei, às quais ele não deu causa.
De rigor, portanto, a retificação do cálculo, para que
conste como “data-base” para nova progressão (ao regime aberto) aquela na qual,
tendo sido concedida a medida, o agravante preencheu o requisito objetivo.
Há considerar, no caso dos autos, a interrupção havida
no cumprimento da pena, haja vista ter o agravante sido colocado em liberdade em
21 de junho de 2013, sendo preso novamente, pela condenação definitiva, somente
em 11 de maio de 2019.
Para tais fins, meu voto dá provimento ao recurso.
Comunique-se com urgência.
IVO DE ALMEIDA
Relator